Tribunal: TJMT
Processo: 1022129-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022129-04.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. D. S. R. W. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — MEDIDA PROTETIVA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — COMPETÊNCIA ABSOLUTA D
A JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV E 209 DA LEI Nº 8.069/90 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE - PRECEDENTE DA TURMA JULGADORA – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. “Na pretensão de obrigação de fazer consistente em fornecimento de leite, em benefício da criança, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres (Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres) processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente.” (TJMT - N.U 1008692-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).

2. Conflito procedente.

RELATÓRIO

Exmo. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, em face do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, nos autos da Medida de Proteção n. 1002126-16.2020.8.11.0004, visando o fornecimento de medicamento à criança em situação de vulnerabilidade.

Sustenta o Suscitante a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude para o processamento da demanda voltada contra a Fazenda Pública Municipal, que visa o fornecimento de medicamento para menor, nos termos dos arts. 98, 148, IV e 209 do ECA.

Requer o processamento e julgamento do conflito (id. 63378956).

Admitido o processamento do conflito, fora
designado o Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações trazidas pelo Suscitado, apontando que
“
o feito não versa diretamente sobre interesses individuais, difusos e/ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, mas sim sobre uma obrigação do poder público, no âmbito do executivo municipal
” (id. 65904970).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo acolhimento do conflito, com a remessa dos autos à Terceira Vara Cível da comarca de Barra do Garças (id. 67460495).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO):

Exmo. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente Conflito acerca da competência jurisdicional para a análise da Medida de Proteção movida pelo Ministério Público Estadual, que visa o fornecimento de medicamento de uso contínuo e ininterrupto para tratamento de refluxo gastroesofágico à criança com menos de um ano de idade, movida unicamente contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

O J
uízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e adolescente, como é o caso do acesso à serviço de saúde, nos termos do art. 148, inc. IV, c/c art. 208, inc. VII c/c art. 209, todos da Lei Federal nº 8069/90 (ECA), que assim estabelece
in verbis:

Art. 148.
A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em
interesses individuais
, difusos ou coletivos afetos à
criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
;

(...)

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados
à criança e ao adolescente
, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde
;

(...)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo
juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. (NEGRITEI)

Logo, o Juízo da Infância e Juventude é o competente para processar e julgar envolvendo infante, cujo objeto é a proteção de direito individual, difuso ou coletivo, como é o caso da saúde.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1. O julgado proferido na origem foi publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual correspondente, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. As razões recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada, tampouco a maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o Recurso Especial. Aplicação da Súmula 284/STF.

3. Inviável discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. Não se pode, portanto, conhecer do apelo em relação à contrariedade ao art. 5º, XXXVII, da Constituição Federal. 4. A análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a apreciação de norma de direito local, na medida que o Tribunal de origem baseou seu decisum na Lei Complementar Estadual 14/1991, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Aplica-se, pois o óbice da Súmula 280/STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois
a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco
(REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012).

7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (NEGRITEI)

Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO DO PROCESSO EM REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - MENOR PORTADORA DE CRANIOSSINOSTOSSE - CIRURGIA DE CRÂNIO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 148, INC. IV, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - REPOSICIONAMENTO DO RELATOR - RELATÓRIO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL VINCULADO AO SUS - COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DA CIRURGIA PRETENDIDA - PROVA DA QUEBRA DA ORDEM DE PRIORIDADE - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Impositivo o conhecimento do processo em reexame necessário na hipótese de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do enunciado da Súmula n.º 490 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Compete privativamente à Justiça da Infância e da Juventude conhecer e processar as causas que envolvam o acesso de crianças e adolescentes às ações e serviços da saúde, em observância ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente
e conforme o art. 1º da Resolução n.º 829, de 29 de junho de 2016, editada pelo eg. Órgão Especial deste Tribunal. 3. Em de obrigação de fazer proposta contra o Estado e o Município de Jacutinga para obtenção de cirurgia para tratamento de menor com quadro de Craniossinostose, a condenação dos requeridos à prestação da assistência à saúde deve ser mantida, se eles não objetaram, no caso concreto, o caráter emergencial daquela internação, tampouco demonstraram a alegada subversão da ordem de prioridades estabelecida pelo SUS. 4. À luz do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no exame do RE 855.178-RG/PE, é de se reconhecer o caráter solidário da responsabilidade dos entes federados pela prestação dos serviços de saúde. Reposicionamento do relator que se impõe diante da decisão proferida pela Corte Suprema com repercussão geral. (TJMG - Apelação Cível 1.0349.15.003098-0/002, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE LEITE — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV, E 209, DA Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Na pretensão de obrigação de fazer consistente em fornecimento de leite, em benefício da criança, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres (Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres) processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente.
(TJ/MT - N.U 1008692-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – PROCEDÊNCIA
. De acordo com o art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse do menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde.
(TJ/MT - N.U 1004240-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA
1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
(TJ/MT - N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Assim, considerando que a ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental, objeto de proteção da Lei n.º 8.069/90 e da Carta Magna, deve prevalecer a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a ação ordinária mencionada no intróito desta decisão.

Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Infância e Juventude) para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021